Tribunal: TJDFT
Processo: 0749282-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUÍDO. INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 319, VII, do CPP a internação provisória é cabível nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o réu inimputável ou semi-imputável e houver riscos de reiteração.
2. Após o encerramento do incidente de insanidade mental e concluída a perícia que considerou ser o réu inimputável, a prisão preventiva deve ser substituída pela internação provisória, quando existentes seus motivos autorizadores.
3. Não se admite a liberdade provisória quando há indicativos de que o estado de liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública.
4. Ordem parcialmente concedida.